Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-63.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014899-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANIELY DARTH ANANIAS DIAS - CPF: 023.377.521-86 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1014899-63.2024.8.11.0001.

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente

:

DANIELY DARTH ANANIAS DIAS.

Recorrido

:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS EM MELHORES COLOCAÇÕES – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 7 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra
sentença prolatada pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito (id. 237961874).

Inconformada, a reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma, sob o argumento de que possui direito subjetivo à nomeação, tendo em vista a nomeação de 8 (oito) candidatos, dos quais 3 (três) não tomaram posse, e o desinteresse da candidata (9ª colocada) que se encontra à sua frente na ordem de classificação.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente narra que participou do Concurso Público do edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, em 22/3/2017, realizado pelo Estado de Mato Grosso, para o cargo de Papiloscopista, ficando classificada no certame.

Afirma que, inicialmente, a validade do concurso seria de 2 (dois) anos, período que foi estendido até 29/4/2024, conforme Diário Oficial do Estado nº 28.209, de 22/3/2022.

Esclarece que ficou na 10ª colocação, polo Rondonópolis, e que os 8 (oito) primeiros classificados foram nomeados, sendo que 3 (três) não tomaram posse, conforme documento anexo ao id. 237961856, pág. 4.

Assevera que a 9ª colocada, candidata que se encontra à sua frente, declarou não ter interesse em assumir o cargo em referência (id. 237961859).

Alega que pelo menos 5 (cinco) servidores foram aposentados, e enumera os nomes e as matrículas de tais servidores em sua inicial (id. 237961846, pág. 5), e anexa os Diários Oficiais do Estado onde foram publicados os atos de aposentadorias (ids. 237961861/237961865).

Ressalta que, atualmente, encontram-se vagos 104 (cento e quatro) cargos de Papiloscopista (id. 237961857).

Dessa forma, entende possuir direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O reclamado
não
contestou a ação,
apenas juntou cópia do processo administrativo, PGE-PRO-2024/05201
, com a informação do Diretor Adjunto da Politec de que todas as vagas, dos candidatos que não tomaram posse, já foram preenchidas da seguinte forma: “
Digno de registro, que ao contrário do que alega a autora todas as vagas cujos candidatos não tomaram posse já foram preenchidas. Assim, a primeira colocada foi preenchida pelo segundo colocado. O quarto colocado foi substituído pela oitava colocada. E o sexto colocado foi substituída pela candidata 1ª PCD
” (id. 237961872, pág. 7).

O magistrado singular, conforme relatado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o seguinte argumento:

“
De largada, a jurisprudência remansosa dos Tribunais estabelece que

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato – Tema 784, do STF.

In casu, mesmo o surgimento de novas vagas, com a desistência de aprovados em melhor situação, durante o prazo de validade do certame, contratações temorárias (sic) ou mesmo aposentadorias, não institui direito subjetivo ao requerente, se não quando preterido de acordo com a classificação no próprio concurso, como, por exemplo, se convocado o candidato em classificação mais longínqua do que a do requerente, não sendo essa a hipótese dos autos.

Importante destacar, ainda, que, recentemente, a Turma Recursal teve a oportunidade de analisar caso praticamente idêntico (N.U 1003777-57.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023), que tomo a liberdade de reportar - https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/consulta?aba=Acordao&isTelaInicial=false&txtBusca=1003777-57.2018.8.11.0003&isBasica=true&indice=1&quantidade=5&ordenarPor=DataDecrescente&ordenarDataPor=Julgamento&tipoBusca=1&thesaurus=false&fqTermos=&k=7exiu, acrescendo as razões, do referido Recurso Inominado à presente decisão, per relationem:

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, consoante disposto no artigo 487, inc. I, do CPC especialmente por reconhecer que, consoante disposto no Tema 784 do STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau merece reparos.

Para tanto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015-repercussão geral), firmou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge
nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

No caso em apreço, observa-se que, apesar de o concurso em comento ter previsto apenas cadastros de reserva, a Administração Pública nomeou os 8 (oito) primeiros candidatos classificados para o cargo de Papiloscopista, polo Rondonópolis, dos quais 3 (três) não tomaram posse.

Assim, a despeito de o Diretor Adjunto da Politec afirmar que “
todas as vagas cujos candidatos não tomaram posse já foram preenchidas. Assim, a primeira colocada foi preenchida pelo segundo colocado. O quarto colocado foi substituído pela oitava colocada. E o sexto colocado foi substituída pela candidata 1ª PCD
”,
não restou comprovado nos autos tais fatos
,
não se desincumbindo a Administração do seu ônus, conforme previsto no art. 373, II, do CPC
.

Fato é que, em um primeiro momento, o que se passa é que dos 8 (oito) candidatos convocados, 5 (cinco) tomaram posse e 3 (três) não se manifestaram quanto ao desejo de se tornar servidor público, abrindo a possibilidade para mais 3 (três) nomeações, o que abarcaria os candidatos classificados em 9º, 10 e 11 (já empossada pela reserva de vaga PCD), fazendo surgir, de forma cristalina, o direito subjetivo da parte reclamante.

Nesse viés,
caracterizada a omissão quanto à convocação da candidata por parte da Administração Pública
,
o pedido de nomeação da demandante deve ser acolhido
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
–
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)” (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019). 2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no Edital quando há quebra da ordem classificatória,
ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando,
surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo Edital; não sendo preenchidas as

vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.
(TJ-MT - MS: 10003093120178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/06/2019).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO –
SEJUDH-MT
–
AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MASCULINO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 28º LUGAR - CADASTRO DE RESERVA
- NOMEAÇÃO DE CANDIDADO CLASSIFICADO ATÉ O 45º COLOCADO - SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE (28º) - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 - Inobstante, a previsão no Concurso Público 01/2016, SEJUDH, à formação de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, quando ocorre a nomeação de candidatos classificados (45º), em que, alcança a classificação do impetrante (28º). 2 -
Os candidatos aprovados para cadastro de reserva, passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente
. (TJ-MT 10148668120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2022).

Com essas considerações, conheço o recurso interposto, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de
reconhecer a ocorrência de omissão da Administração Pública e determinar a convocação e a posse da reclamante no cargo de Papiloscopista, conforme classificação no Concurso Público, Edital nº 0012017/SEGES/SESP/POLITEC,
com lotação a ser realizada no polo escolhido pela demandante
,
considerando a necessidade por parte da Administração Pública, manifestada no momento em que convocou oito candidatos para a posse.
.

Por fim, extingue-se o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024